Tribunal: CARF
Processo: 10640.003929/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003929/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.383 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE MOVEIS RUFATO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
RICARF
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
É devida a autuação da empresa por apresentar GF1P com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
(artigo 32, inciso IV e § 50 da Lei 8.212/91).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003929/2010-99
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003929/2010-99

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 191/199) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se do Auto de Infração de obrigação acessória 37.232.047-3, no código de
fundamento legal 68, no valor de R$156.065,11, através do qual a empresa contribuinte
em pauta foi autuada em 20.12.2010 e com ciência em 11/01/2011 (fls. 01).
A autuação está respaldada pelo Mandado de Procedimento Fiscal e pelo Termo de
Inicio do Procedimento Fiscal de fls. 46/47.
Na conformidade do relatório fiscal de fls. 04 e seguintes consta que:
- o referido Auto de Infração foi lavrado por infringência à legislação previdenciária, ou
seja, deixou de incluir na GF1P entregue dos meses acima apontados todos os fatos
geradores, pois, em decorrência da opção pelo Simples com posterior exclusão do
mesmo, não declarou ou incluiu na mesma guia os fatos geradores e contribuições
decorrentes dos pagamentos relacionados a parte patronal sobre remunerações dos
segurados a seu serviço, pois a autuada apenas declarou as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais, dedução do salário família e do salário
maternidade (fls. 05, item 8.1). Também deixou de incluir nas GF1Ps os fatos geradores
e contribuições sobre pagamentos de serviços prestados por terceiros pessoas físicas e
pro labore, cujas contribuições foram incluídas em autos de infração de obrigação
principal (fls. 05, item 8.2) e com base em análise da contabilidade, livros Diários e
outros documentos apresentados. Esse fatos jurídicos se encontram As fls. 09/43.
- foi lavrada a Representação Fiscal para fins Penais, vez que evidenciaram situações
que, em tese, constituem crime de sonegação de contribuições previdenciárias.
- a fundamentação legal da autuação está prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 5
°, da Lei n° 8.212/91 com as alterações introduzidas pela Lei n ° 9.528/97 c/c os artigos
225, IV e § 4° do Regulamento Previdenciário do decreto 3048/1999.
- a capitulação da multa aplicada está na lei 8.212/1991, art. 32, § 50 , acrescentado pela
lei 9528/1997 e no Regulamento Previdenciário do decreto 3048/1999, artigos 284, II,
373.
- a multa foi apurada por competência, somando-se os valores das contribuições não
declaradas em GFIP, limitada segundo o parágrafo 4 ° do art. 32 da lei 8212/1991,
tendo sido a mesma aplicada por ter sido a mais benéfica ao contribuinte entre as multas
previstas nesta legislação e a novel normatização trazida pela MP 449/2008, convertida
na lei 11.941/2009.
- no cálculo da penalidade não foram incluídas as contribuições para terceiros e foram
considerados apenas os segurados da folha de pagamento e recibos de pagamento;
- para fins de detalhamento da multa aplicada foram demonstrados no anexo I, II e III
deste relatório, por competência e fato gerador, o total da contribuição não informada,
n° de segurados, valor da multa por competência e o valor total da autuação.
- o anexo III (fls. 45) se constitui no quadro comparativo das multas onde está
demonstrada a multa mais benéfica ao contribuinte nas competências de 01/2006 a
01/2007 e de 03 a 10/2007 que é a anterior a MP 449/2008, ou seja, a do art. 32, § 5° da
lei 8212/1991, totalizando em R$156.065,11, conseqüentemente, sendo aplicada a multa
de mora de 24% nas autuações de obrigação principal e nessas mesmas competências.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003929/2010-99

Na presente ação fiscal foram feitas mais 7 autuações que estão especificadas às fls. 07
e verso Não houve ocorrência de circunstância agravante prevista no artigo 290 do
decreto 3048/1999.
A autuada ofereceu a impugnação de fls. 106/119, em 08/02/2011, enquanto recebeu o
auto de infração em 11/01/2010 (fls. 01), onde alegou a mesmas razões constante do
auto de infração de obrigação principal 10640.003928/2010-44, que foi mantido pelo
acórdão 09-36.267 de 10/08/2011, ou sejam:
- os documentos fiscais e contábeis da impugnante foram perdidos em face de chuvas e
enchentes ocorridos na localidade de Rodeiro e região;
- por diversas vezes a contabilista da impugnante relatou aos sócios da empresa autuada
o pedido à fiscalização de prorrogação de prazo para finalizar a contabilidade da mesma
impugnante;
- isto justifica a entrega a auditoria fiscal dos livros em folhas soltas e um sem o registro
na JUCEMG;
- os referidos fatos demonstram que os livros da autuada não poderiam fazer prova a
favor do contribuinte, nem contra ele, pois se visualizava uma contabilidade sem
terminar, sendo as autuações frágeis e infundadas pois a autuada necessitava de mais
prazo para apresentar a contabilidade;
- no transcorrer do procedimento fiscal houve publicação de ATO DECLARATÓRIO
47 de 06/05/2010 onde a mesma impugnante foi desenquadrada do Sistema Simples,
mas que a impugnação tempestivamente apresentada contra o referido ato ainda se
encontra em apreciação, razão pela qual o fisco não poderia ter encerrada a fiscalização
da empresa impugnante sem a decisão definitiva a respeito da sua exclusão do Simples
o que nulifica qualquer autuação;
- em relação as despesas lançadas na contabilidade, exemplificando os empréstimos
feitos por Áurea Luiza Lopes de Freitas, se os mesmos tivessem origem ilícita não
teriam sido lançados contabilmente, sendo que essa matéria está sendo discutida em
processo administrativo de omissão de receita;
- relativamente aos trabalhadores autônomos e contribuintes individuais, sustenta a
defendente que ao contratar os ditos pro fissionais, os mesmos informaram que já
contribuíam previdenciariamente sobre o teto máximo admitido na legislação e que
conforme apurado pela auditoria fiscal e relatado pela autuada, não houve qualquer
desconto de contribuições desses trabalhadores pela impugnante, não ocorrendo a
apropriação indébita e como a defendente não possui meios hábeis como a Receita
Federal do Brasil para apurar e levantar essas contribuições, está sendo penalizada;
- a impugnante esperava que o fisco intimasse esses contribuintes individuais para
prestar as informações referidas aos seus recolhimentos previdenciários;
- especificamente no caso dos autos em questão que se refere a contribuições para outras
entidades e fundos, em função da sua exclusão do Simples, no período de 2006 e 2007,
vê-se que a sua exclusão se deu em processo administrativa em que se analisava a
omissão de receita, quando foi oferecida a defesa pela autuada, encontrando-se a mesma
pendente de julgamento, não existindo fundamentação para que se mantenha a presente
autuação, devendo o mesmo ser suspenso com o objetivo de se evitar decisões
conflitantes;
- colaciona doutrina sobre dolo, evasão ilícita de receita, penalidades calcadas em
presunção de fraude, ludibriação do fisco;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003929/2010-99

- o CTN prevê a impossibilidade do lançamento de oficio fundamentado somente no
indicio de infração ou na presunção,
- a multa fixada é excessiva e tem caráter confiscatório, inviabilizando a vida financeira
da impugnante ao chegar a 75% e que o STJ adotou o parâmetro de 20% para não
considerá-la como confisco e cita doutrina e julgados a respeito;
- volta com doutrina e julgados situando matéria do confisco;
- pede acolhimento A impugnação e o cancelamento do lançamento fiscal,
fundamentando-se no exagero da penalidade que foge aos princípios basilares do
Direito Tributário, pedindo ainda a apensação do presente ao processo de omissão de
receita.
Anexou os documentos juntados As fls. 120/129.
Os autos foram baixados em diligencia a Delegacia da Receita Federal (Seção Sacat)
para informações sobre os Atos Declaratório Executivo de exclusão da autuada do
Simples. A seção de Controle e Acompanhamento Tributário informou que o referido
processo de exclusão com o n° 10640.00099912010-95 foi encaminhado a esta DRJ,
informando ainda que houve a emissão dos Atos Declaratórios de exclusão do Simples
Federal e do Simples Nacional, respectivamente sob os nips 45/2010 e 49/2010,
havendo Manifestação de Inconformidade a respeito.”

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/10/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA
E
IMPROCEDENTE.
É devida a autuação da empresa por apresentar GF1P com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (artigo 32, inciso IV e § 50
da Lei 8.212/91).
Não havendo a desconstituição dos fatos articulados na autuação, a impugnação deve
ser julgada improcedente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 205/219
rebatendo os termos da decisão de piso com os mesmos argumentos apresentados em
impugnação, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003929/2010-99

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Conheço do recurso interposto pela contribuinte por estarem presentes as
condições de admissibilidade.
06 – Verifico que, após detida análise dos autos, entendo que é fácil constatar que
o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação e, em verdade, acabam por repetir e reafirmar a
tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
07- Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, verbis:
“A impugnação é conhecida pela sua tempestividade e também por preencher os demais
requisitos de admissibilidade.
A autuação está respaldada pelo Mandado de Procedimento Fiscal, Termo de Inicio da
Ação Fiscal e de Intimação Fiscal mencionados.
A lei 8.212/1991, nas disposições insculpidas nos textos do art. 32 e inciso IV e §5o,
previu a seguinte obrigação acessória, in verbis:
‘Art. 32 — A empresa é também obrigada a:
IV — informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.
§5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator et pena administrativa correspondente a multa de cem
por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos no parágrafo anterior.
O Regulamento Previdenciário, em seu artigo 225, assim preceituou:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003929/2010-99

Art. 225 — A empresa também é obrigada:
IV — informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
a Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
§ 4°. 0 preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações da
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
Art. 284— A infração ao disposto no inciso IV do art. 225 sujeitará o responsável as
seguintes penalidades administrativas:
II — cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação as bases de cálculo, seja em
relação as informações que alterem o valor das contribuições.’
De conformidade com o anteriormente exposto, a autuada deixou de incluir na GFIP
entregue nos meses de 01/2006 a 01/2007 e 03 a 10/2007 os fatos geradores e
contribuições decorrentes dos pagamentos relacionados a parte patronal sobre
remunerações dos segurados a seu serviço, pois a autuada apenas declarou as
contribuições dos segurados empregados e contribuintes individuais, dedução do salário
família e do salário maternidade (fls. 05, item 8.1). Também deixou de incluir nas
GF1Ps os fatos geradores e contribuições sobre pagamentos de serviços prestados por
terceiros pessoas físicas e pro labore, cujas contribuições foram incluídas em autos de
infração de obrigação principal (fls. 05, item 8.2) e com base em análise da
contabilidade, livros Diários e outros documentos apresentados A referida impugnação
traz os mesmos argumentos e documentos já examinados nos processos de obrigação
principal mencionado anteriormente.
Esses argumentos foram examinados da seguinte forma nos autos do processo
10640.003928/2010-44 que foi julgado procedente pelo Acórdão 09-36.267:
‘O lançamento fiscal ora em apreciação tem sustentação no Mandado de
Procedimento Fiscal e no Termo de Inicio de Procedimento Fiscal de fls. 32/33, em
15/07/2009, assim como nos Termos de Intimação es 01 a 06 (fls. 34/39). O Termo de
Encerramento da Ação Fiscal se encontra ás fls. 42, data de 30/12/2010 e contém oito
(8) créditos lançados.
Inicialmente, a simples argumentação de que os livros conta beis foram perdidos pela
ocorrência de chuvas, assim como o pedido de prorrogação de prazos para refazer a
contabilidade feito pela contabilista e relatado aos sócios da impugnante, em nada
modifica o procedimento fiscal, nem as autuações feitas contra a empresa insurgente
pela falta de previsão normativa.
Os lançamentos constantes dos livros apresentados sem o registro na JUCEMG ou
em folhas soltas fazem provam contra a empresa com base nos seus documentos que
serviram de base aos mesmos, pois o que proporciona a incidência das contribuições
previdenciárias é a existência de fatos geradores dessas contribuições o que ficou
comprovado documentalmente, devendo ser observado o art. 226 do Código Civil
Brasileiro vigente.
A respeito a própria autuada confessa com a apresentação da declaração de fls. 41
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 06, onde declara que "o movimento de
caixa consta no Livro Diário da empresa e que não possui outro livro contábil.
Aduziu também no mesmo documento que os lucros distribuídos eram feitos em
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003929/2010-99

moeda corrente, na conformidade dos recibos e planilhas anexadas ao referido
documento, inexistindo cheques. Ainda que o dinheiro devidamente contabilizado foi
repassado aos sócios como distribuição de lucros e que, além disso, houve
empréstimos que os sócios efetuaram As empresas também decorrentes dessa
distribuição de lucros".
Nos autos que tratam de lançamento das contribuições da empresa incidentes sobre
pagamentos a empregados e contribuintes individuais (administradores), constantes
de folha de pagamento e da GFIP, nesta somente com a inclusão da contribuição dos
segurados, a alegação sobre o ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
de n° 47 de 06/05/2010, assim como a impugnação contra o mesmo, não afeta o
lançamento fiscal. Tal situação está relacionada as contribuições patronais da
empresa e, a respeito, dois foram os Atos Declaratórios de Exclusão do Sistema
Simples, quais sejam os de /es 45 (Simples Federal) e n° 49 (Simples Nacional). Esses
atos declaratórios tiveram insurgência contra por parte da autuada através de
Manifestação de Inconformidade, sendo a mesma julgada improcedente com a
manutenção das exclusões, tanto do Simples Federal a partir de 01/01/2006, como do
Simples Nacional a partir de 01/07/2007, através do Acórdão 09-35813 de
01/07/2011, prolatado pela Segunda Turma de Julgamento desta Delegacia, nos autos
do processo 10640.000999/2010-95, em brilhante voto do relator Robson Marcos
Schreider.
Igualmente, a insurgência contra as despesas lançadas na contabilidade, enfatizando
aquelas relativas a ÁUREA aliZA LOPES DE FREITAS, também não tem
sustentação. Os fatos geradores do presente lançamento fiscal não advém de
lançamentos na contabilidade deficiente ou em documentos de origem desses
lançamentos contábeis, mas de fatos geradores ou bases de cálculo provenientes de
folhas de pagamento e informadas pela própria impugnante nas GFIPs. Nas mesmas
GFIPs somente houve a inclusão da contribuição dos segurados em face a sua
inscrição indevida da impugnante no Sistema Simplificado de Contribuições.
Portanto, ineficaz a simples argumentação da impugnação de que a referida Áurea
Luiza não era prestadora de serviços impugnante e que os empréstimos não deveriam
ser tomados como base de incidência da contribuição previdenciária, situações
estranhas a base de cálculo das contribuições lançadas que tem sustentação nas
folhas de pagamentos e declaração em GFIP.
No que se refere aos contribuintes individuais, a sustentação da impugnação relativa
ao teto de contribuições não tem respaldo. Como dito no tópico anterior, as bases de
cálculos se originam da folha de pagamento e das declarações prestadas em GFIPs,
não se referindo a contribuições de segurados onde é aplicável legalmente o limite de
contribuições.
Também sem sustentação, a alegação de que as contribuições lançadas se referem a
outras entidades e fundos. Ora, como visto, no inicio do relatório, as contribuições
incluídas na presente autuação são da empresa, para o RAT e do adicional da
aposentadoria, portanto, nada se relacionando 6 contribuições para outras entidades
e fundos.
Reprisando, a Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples Federal
e também contra a exclusão do Simples Nacional foi julgada improcedente na forma
anteriormente mencionada o que leva ao bombardeio jurídico à referida alegação.
Igualmente, não tem aplicabilidade ao lançamento fiscal que se assenta sobre fatos
geradores das folhas de pagamentos e inclusão em GFIP da própria impugnante, a
doutrina trazida à colação e relativa a dolo, evasão ilícita de receita, penalidades
calcadas em presunção de fraude, ludibriação do fisco e impossibilidade de
lançamento fiscal pelo indicio de infração, pois o decreto 70.235/1972 disciplina que
o servidor da Administração Públicaa não pode deixar de aplicar lei, decreto e ato
normativo em vigor, in verbis:
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003929/2010-99

Art. 26-A - No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei n°
11.941, de 2009).
Não encontra respaldo a sustentação de que o lançamento fiscal não pudesse se
efetivar somente com base em indicio ou presunção. No caso seio fatos jurídicos
lançados folha de pagamento e informações na GFIP 77mpugnante, oriundos de
pagamentos efetuados pela autuada a empregados e administradores, relacionados
nas referidas planilhas de fls. 18/29 e não combatidos diretamente com especificação
pela defendente.
Igualmente, sem suporte a argumentação relativa a multa aplicada no auto de
infração. Dos autos se verifica que a multa adotada pela auditoria fiscal é a de 24%
em todas as competências lançadas, com exceção das competências 13/2006 e
02/2007 que tiveram o lançamento da multa de oficio de 75%, aplicando-se a multa
mais benéfica ao contribuinte na forma do artigo 106, II, "c" do CTN. O comparativo
dessas multas mais benéficas se encontra as de fls. 31. Essas multas tem previsão nos
artigos 35 a 35-A da lei 8.212/1991, sendo que a de 75% foi inovada pela Medida
Provisória 449/2008, convertida na lei 11.941/2009.
Portanto, além da aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, deve ser
frisado que essas multas tem previsão legal e não pode o servidor público deixar de
aplicá-las como expresso anteriormente face ao contido no artigo 26-A do decreto
70.235/1972. Frente a isso, não há o alegado efeito confiscatório, entendendo este
relator que a multa de 20% a que se referiu a impugnação tem projeção no
recolhimento espontâneo e não quando o contribuinte perde essa espontaneidade, in
verbis:
decreto 70.235/1972, art. 70, § 1o
O inicio do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
No campo fático, observa que a auditoria fiscal produziu a planilha de fls. 18/29 corn
base nos elementos das folhas de pagamento e das informa geies feitas em GFIP
como inscrita no Simples e relativos a segurados empregados e a administradores.
Esses mesmos fatos geradores, assim como as contribuições previdenciárias ali
apuradas ,n ão foram contestados comprobatoriamente com identificação ou
especifica cão ou demonstração pela impugnante para que pudessem desconstituir o
lançamento fiscal ora em comento frente a disposição do artigo 333-II do CPC.
Os documentos oferecidos em acostamento a impugnação (fls. 93 a 102) não trazem
relação com os fatos geradores e portanto não interferem na decisão de mérito do
crédito tributário previdenciário.
Os ensinamentos doutrinários e os julgados colacionados não modificam o
lançamento fiscal, pois o mesmo crédito tributário está estribado em fatos jurídicos
documentais existentes no sujeito passivo (folhas de pagamentos) e confessados pela
impugnante através das GFIPs.
Os julgados colacionados em nada interferem, pois estão relacionados a decisões
judiciais que não demonstram conter os efeitos erga omnes, além de se relacionar a
inconstitucionalidade das lei, matéria anteriormente exposta com base no artigo 26-A
do decreto 70.235/1972.
Também a argumentação de que o presente processo se atrela ao de omissão de
receita não tem sustentação. Neste processo foram lançadas as contribuições
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.383 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003929/2010-99

previdenciárias da empresa, aquelas para o RAT e o adicional aposentadoria,
incidentes sobre fatos geradores decorrentes de pagamento a pessoas físicas,
empregados e administradores, através de folha de pagamento e não declaradas em
GFIP.
Assim, os pedidos de suspensão do curso do lançamento fiscal para evitar decisões
conflitantes e também o argumento de nulificação do crédito tributário por não ter
ocorrido decisão definitiva no processo de exclusão do Simples carecem de
sustentação e conseqüentemente ficam rejeitados.
Frente a toda essa matéria exposta, a impugnação é acolhida para a sua apreciação,
contudo, o lançamento fiscal não deve ser cancelado, pois os fatos jurídicos da
matéria de mérito leva a conclusão pela manutenção do crédito tributário
previdenciário, ficando assim rejeitado o pedido da impugnação.
Ante o exposto, VOTO no sentido da improcedência da impugnação e para manter o
valor do crédito tributário previdenciário.’
Esses mesmos argumentos de apreciação são mantidos no presente auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória onde ainda deve ser considerada a
desnecessidade de apensação da presente autuação aos autos relacionados a omissão de
receita da esfera fazendária em face de que neste as contribuições previdenciárias
incidem sobre fatos geradores devidamente identificados em sua materialização através
de fls. 09/43, cujos fatos jurídicos ali mencionados não foram contestados pela
impugnante de forma pontuada, especificada ou demonstrada.
Os documentos anexados à impugnação em nada inovam, portanto, não interferindo de
qualquer forma no mérito da autuação.”

Conclusão
08 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital